Tribunal: TJMT
Processo: 1019896-29.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019896-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL OLIVEIRA COTTA - CPF: 079.460.096-40 (ADVOGADO), CLAUDIO GIRARDI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 10.702.143/0001-07 (AGRAVANTE), YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI - CPF: 864.145.261-34 (ADVOGADO), CLAUDIO GIRARDI - CPF: 182.499.499-00 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MARTINS AMORIM - CPF: 274.708.288-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO – ADEQUAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL DA OBRIGAÇÃO – CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVE SER CALCULADO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - O fato do crédito da agravada ter sido novado e reduzido por fato estranho à relação jurídico-processual com os agravantes, em nada altera o direito aos honorários advocatícios sucumbenciais, verba autônoma e de natureza alimentar, que, como visto, foi reconhecida em sentença transitada em julgado com base no valor atualizado da condenação e não do proveito econômico efetivo.

II - Não há qualquer relação de dependência entre a verba sucumbencial e o deslinde da lide principal, que dela empresta apenas a base de cálculo e não mais sofre qualquer inflexão externa, depois de proposta a execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIO GIRARDI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de Honorários Sucumbenciais nº 1006421-53.2018.8.11.0041, manejado em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., acolheu a respectiva impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer como devido a título de honorários, o valor de R$ 484.603,91 (quatrocentos e oitenta e quatro mil seiscentos e três reais e noventa e um centavos).

Para tanto, sustentam os agravantes, que a decisão de origem viola o próprio comando da sentença exarada na fase de conhecimento, a qual reconheceu que os honorários deveriam se dar sobre o valor atualizado da condenação ao invés do proveito econômico obtido.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para melhor compreensão da questão relativa à controvérsia recursal, cumpre registrar que os agravantes atuaram como patronos da empresa Global Energia Elétrica S.A. em face da Energisa Mato Grosso, ora agravada, tendo obtido êxito em sede de reconvenção.

O dispositivo da sentença de procedência da reconvenção, prolatada em 31.10.2019, no id nº 25642890, consignou o seguinte:

“...JULGO PROCEDENTE o pedido reconvencional subsidiário, para o fim de CONDENAR a reconvinda Global ao pagamento do valor de R$ 9.302.259,87, o qual deverá ser atualizado monetariamente pelo IGP-M a partir de janeiro de 2017 até a data do efetivo pagamento. A partir da data de 03/09/2018 sobre o valor atualizado deverão incidir juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma simples, data que corresponde ao ajuizamento da reconvenção.

Condeno a reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação
.”

Em sede de recurso de apelação interposto pela Global Energia Elétrica S.A., este Tribunal reformou em parte a sentença, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca, nos seguintes termos, senão vejamos:

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para
reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca na reconvenção, e, assim, determinar o rateio da verba sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes
, nos termos do art. 86, “caput”, do CPC.

Transitada em julgado o édito condenatório, os exequentes, ora agravantes, pleiteram o pagamento da verba honorária com base no valor atualizado da dívida de R$ 24.983.442,86 (vinte e quatro milhões novecentos e oitenta e três mil quatrocentos e quarenta e dois reais oitenta e seis centavos), o que, contudo, enfrentou resistência por parte da agravada, ao argumento de que a dívida havia sido novada e o valor devido reduzido, em função da recuperação judicial da Global.

Nesse contexto, o fato do crédito da agravada ter sido novado e reduzido por fato estranho à relação jurídico-processual com os agravantes, em nada altera o direito aos honorários advocatícios sucumbenciais, verba autônoma e de natureza alimentar, que, como visto, foi reconhecida em sentença transitada em julgado com base no valor atualizado da condenação e não do proveito econômico efetivo.

Afinal, não há qualquer relação de dependência entre a verba sucumbencial e o deslinde da lide principal, que dela empresta apenas a base de cálculo e não mais sofre qualquer inflexão externa, depois de proposta a execução.

Nesse sentido, o Tema Repetitivo 1050 do Superior Tribunal de Justiça, que, embora em matéria previdenciária, fixou tese no sentido de que os honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento não podem ser modificados na fase de execução, ainda que o principal tenha sido pago total ou parcialmente pela via administrativa.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTO DOS VALORES DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC/2015). RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No recurso especial da autarquia federal discute-se a possibilidade de desconto da base de cálculos dos honorários advocatícios dos valores recebidos administrativamente pela parte autora.

2. Não houve violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

3. A prescrição do art. 85, §2º do CPC/2015 sobre os critérios para o arbitramento dos honorários de sucumbência prevê o conceito de proveito econômico. Com efeito, o proveito econômico ou valor da condenação da causa não é sinônimo de valor executado a ser recebido em requisição de pagamento, mas sim equivale ao proveito jurídico, materializado no valor total do benefício que foi concedido ao segurado por força de decisão judicial conseguido por meio da atividade laboral exercida pelo advogado.

4.
O valor da condenação não se limita ao pagamento que será feito do montante considerado controvertido ou mesmo pendente de pagamento por meio de requisição de pagamento, ao contrário, abarca a totalidade do proveito econômico a ser auferido pela parte beneficiária em decorrência da ação judicial
.

5. Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça os valores pagos administrativamente devem ser compensados na fase de liquidação do julgado; entretanto, tal compensação não deve interferir na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deverá ser composta pela totalidade dos valores devidos (REsp.

956.263/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, DJ 3.9.2007, p. 219).

6. Os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, são fixados na fase de conhecimento com base no princípio da sucumbência, ou seja, em razão da derrota da parte vencida. No caso concreto, conforme constatado nos autos, a pretensão resistida se iniciou na esfera administrativa com o indeferimento do pedido de concessão do benefício previdenciário.

7. A resistência à pretensão da parte recorrida, por parte do INSS, ensejou a propositura da ação, o que impõe a fixação dos honorários sucumbenciais, a fim de que a parte que deu causa à demanda assuma as despesas inerentes ao processo, em atenção ao princípio da causalidade, inclusive no que se refere à remuneração do advogado que patrocinou a causa em favor da parte vencedora.

8. Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015:
o eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento
, que será composta pela totalidade dos valores devidos
.

9. Recurso especial da autarquia federal a que se nega provimento.

(REsp n. 1.847.860/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5ª Região), Primeira Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 5/5/2021.)

Assim, a decisão de origem deve ser reformada, para que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o valor atualizado da condenação até a propositura da execução, qual seja, o montante de R$ 24.983.442,86 (vinte e quatro milhões novecentos e oitenta e três mil quatrocentos e quarenta e dois reais oitenta e seis centavos).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que honorários advocatícios dos agravantes, objeto da execução na origem, sejam calculados sobre o valor de R$ 24.983.442,86 (vinte e quatro milhões novecentos e oitenta e três mil quatrocentos e quarenta e dois reais oitenta e seis centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023